Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-36.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte Autora quanto à determinação para indicar endereços em que o Réu possa ser citado implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
2. Apelação conhecida e não provida.